Tribunal: TJMT
Processo: 1012207-76.2024.8.11.0006
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012207-76.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[FRANCISCO ANTERO DE SOUZA - CPF: 140.555.541-68 (RECORRENTE), LUCILENE DE SOUZA - CPF: 514.027.261-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), RENATA GONCALVES - CPF: 992.560.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A contratação de empréstimo mediante uso de cartão e senha pessoal, quando comprovada por documentos idôneos, afasta a alegação de inexistência de relação jurídica e impede o reconhecimento de dano moral.

2.

A hipervulnerabilidade do consumidor idoso não afasta a validade do contrato regularmente celebrado, tampouco inverte automaticamente o resultado da lide.

3.

A Súmula 479 do STJ não se aplica na ausência de prova de fraude ou falha na prestação do serviço bancário.

4.

A decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos quando adequadamente motivada, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por FRANCISCO ANTERO DE SOUZA contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência.

O agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática padece de vícios de fundamentação e omissão na análise de pontos essenciais, notadamente: (i) inconsistência entre o valor do empréstimo e o boleto pago; (ii) ausência de contrato assinado; (iii) hipervulnerabilidade do consumidor idoso; (iv) aplicação da Súmula 479 do STJ; (v) dano moral in re ipsa; e (vi) manutenção da tutela de urgência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025